Tribunal: TJMT
Processo: 1043718-15.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043718-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Assistência Judiciária Gratuita, Subsídios, Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CIRLENE MORAES DE ARRUDA - CPF: 536.367.591-91 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1043718-15.2021.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO: CIRLENE MORAES DE ARRUDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO VERIFICADO – INOBSERVÂNCIA AO PERIODO PRESCRICIONAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PERIODO PROPROCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Comprovado a existência de excesso de execução deve ser readequado nos termos da decisão, por medida de justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rejeitou a impugnação a execução e homologou o valor de R$ 87.093,96.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que não foi considerada a proporcionalidade de 02/12 avos no pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2016.

2. Afirma a existência de divergência nos valores apurados nos meses 13º salário 2017, 13º salário 2018, dezembro e 13º salário 2019, dezembro/2020, 13º salário 2021.

3. Afirma que não foi observado prescricional determinado em sentença, onde estabelece o período de cálculo nov/2016 a dez/2021, então o período de 2016, será proporcional a 02/12 avos, e não 11/12 avos conforme calculado pela Judicial.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que não foi considerada a proporcionalidade de 02/12 avos no pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2016.

Acolho tal tese recursal, eis que, quanto ao exercício de 2016, deve ser observado somente o período de novembro e dezembro, sendo, portanto, 02/12 avos e não 11/12 conforme indicado nos cálculos.

2.
Afirma a existência de divergência nos valores apurados nos meses 13º salário 2017, 13º salário 2018, dezembro e 13º salário 2019, dezembro/2020, 13º salário 2021.

Rejeito, ante a inexistência de cálculo/condenação correspondente a décimo terceiro.

3.
Afirma que não foi observado prescricional determinado em sentença, onde estabelece o período de cálculo nov/2016 a dez/2021, então o período de 2016, será proporcional a 02/12 avos, e não 11/12 avos conforme calculado pela Judicial.

Acolho, nos mesmos termos alinhavados no item 1.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito, com a readequação dos cálculos apresentados com relação ao exercício de 2016, nos termos do acordão (2/12 avos).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023